Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-37.2025.8.11.0023
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001909-37.2025.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GESSE ALVES PEREIRA - CPF: 013.681.951-64 (RECORRENTE), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAILAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 048.502.861-19 (TESTEMUNHA), CREUZA EVANGELISTA FRANCISCO - CPF: 312.308.142-72 (TESTEMUNHA), SILVIO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 039.605.301-70 (TESTEMUNHA), BAIXINHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
. DÍVIDA FINANCEIRA. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA E INTERCÂMBIO VERBAL HOSTIL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SURPRESA. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão, saber se:

(I)
a motivação do crime amparada em dívida financeira de pequeno valor autoriza a manutenção da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual; e

(
II
) a existência de discussão prévia e animosidade entre as partes afasta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir:

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é permitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. Quanto ao motivo fútil, os depoimentos colhidos e o interrogatório do réu indicam que o crime foi precedido pela cobrança de uma dívida de R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais)
e negativa de pagamento, o que constitui lastro probatório mínimo para a manutenção da qualificadora.

5. No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a prova dos autos revela que o golpe foi precedido de discussão verbal direta e séria, colocando a vítima em estado de alerta e afastando a imprevisibilidade necessária para a configuração do elemento "surpresa".

6. A jurisprudência consolidada estabelece que a existência de desentendimento anterior imediato entre réu e vítima descaracteriza a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, devendo a incerteza ser resolvida em favor da competência do Tribunal do Júri.

2. A existência de discussão prévia e séria entre o autor e a vítima imediatamente antes do crime afasta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, ante a ausência do elemento surpresa.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 10/04/2018. TJMT - RSE N.U 1018623-54.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.5.2020. TJMT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1001765-04.2022.8.11.0012, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20/02/2024. TJMT - AP N.U 1000307-10.2020.8.11.0080, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 20/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GESSE ALVES PEREIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o
pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas
razões recursais
, o recorrente postula a reforma da decisão de pronúncia para que sejam excluídas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
(id. 343323952)

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia (id. 343323954).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
“decisum”
objurgado, conforme se observa no Id. 343323956.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 343923366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia
11 de julho de 2025, por volta das 22h45min,
no estabelecimento Casa da Panelada e Suco Natural, situado na Rua Mato Grosso, nº 58, bairro Aeroporto, Peixoto de Azevedo/MT,
GESSE ALVES PEREIRA
, com manifesto animus necandi, matou a
vítima Baixinho, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa do ofendido
.

Restou apurado que, em data anterior aos fatos, o acusado havia emprestado dinheiro a juros para a vítima e já havia feito a cobrança, todavia, a vítima não quitou a dívida.

No dia 11 de julho de 2025, por volta das 22h45min, no estabelecimento Casa da Panelada e Suco Natural, situado na Rua Mato Grosso, bairro Aeroporto, Peixoto de Azevedo/MT,
a vítima estava sentada, visivelmente embriagada,
oportunidade em que o denunciado
foi novamente realizar a cobrança da dívida
e, diante da negativa do ofendido, GESSE ALVES PEREIRA sacou uma faca que estava em sua cintura e, de forma inopinada,
desferiu o golpe em região vital de Baixinho, ocasionando o seu óbito imediato.

Na sequência, o acusado se evadiu do local, contudo, a Polícia Militar foi acionada e, ao empreender diligências, localizou o denunciado escondido no fundo de sua residência, em posse da faca que ceifou a vida da vítima, razão pela qual foi efetuada sua prisão em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Conforme apurado no curso da investigação, o crime foi praticado por motivo fútil, em razão da cobrança de uma dívida contraída pela vítima com o denunciado, bem como mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão da vítima estar
embriagada
e distraída, e o acusado, de forma inopinada, desferiu o golpe de faca em região vital, que lhe dificultou qualquer reação.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia GESSE ALVES PEREIRA, vulgo “
Tobatinha
”, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(...)”
(
sic
-id. 343323889
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente fo
i
pronunciado pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, inciso
s II e
I
V
,
do
Código Penal
.

Irresignado, o recorrente pugn
ou pelo
afastamento da
s
qualificadora
s
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
s
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
343323866
)
,

pelo Auto de Apreensão da faca utilizada no crime (ID 343323870), pelo Relatório de Local de Crime com fotografias (ID 343323860), pelo Laudo Pericial n. 544.3.08.9887.2025.039573-A01 (ID 343323857), que atestou a eficiência do instrumento e a presença de sangue humano em sua lâmina, e, finalmente, pelo Parecer Técnico Preliminar de Necropsia (ID 343323855), o qual descreveu a
causa mortis
como choque hipovolêmico de instalação insidiosa
, enquanto os
indícios de autoria
decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal
, bem como pela
própria
confissão do recorrente
.

Outrossim,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação
.

Por isso, não é facultado ao
magistrado
adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, v
eja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
:
1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No
mesmo sentido,
foi firmando
o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça
que
dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

No caso, quanto

a
qualificadora de
motivo fútil
,
com base nos depoimentos judiciais e elementos de prova constantes nos autos, há indícios significativos de que a conduta do recorrente foi motivada por uma dívida financeira não quitada pela vítima, o que fundamenta a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

O policial civil
Matheus Moura de Campos
, em seu depoimento
judicial
, afirmou explicitamente que o próprio r
ecorrente
revelou a motivação patrimonial durante as investigações:

“(...)
Testemunha:
o senhor Baixinho [vítima], ele informou na oitiva, que o
motivo da briga com a vítima era a respeito de um dinheiro que ele emprestou
, que ele nos informou, tanto informalmente
quanto em sede policial,
que ele costumava emprestar o dinheiro dele, e ele ganhava em média 10% a mais pelo empréstimo, e a vítima aparentemente se recusou a pagar ele.
.. houve uma discussão acalorada entre os dois em um estabelecimento que ele falou que era um espetinho. E depois eles
re
tornaram e acabou resultando a fatalidade do da apunhalada
.

Promotor:
No caso, quem afirma isso é o acusado
?

Testemunha: O acusado

Promotor:
O
G
essé
, né?

Testemunha: O
Gessé
”.
(sic)

Esta narrativa é
igualmente narrada
pelo depoimento do informante
Devaldino
Pereira Silva
, irmão do acusado, que relatou

em juízo
o que ouviu
d
o recorrente
logo após o crime:

“(...) segundo eu conversando com ele... ele falou para mim que disse que o moço estava devendo para ele e por causa de uma discussão banal, no caso, ele tinha vindo em casa e tinha
pego
a faca e tinha ido lá fazer um serviço, com o
cara
... com o moço... no caso em si.
.. Isso foi o que ele falou para mim
”.
(
sic)

O próprio r
ecorrente
, em seu interrogatório judicial, confirmou a existência da dívida e detalhou que o desentendimento final ocorreu após nova cobrança:

“(...)
"E aí baixinho?"
Ele falou:
‘
Não, eu
tô
indo lá no meu patrão lá buscar ver para ele me pagar
’
. Aí ele foi. Aí eu desci para casa, desci para casa. Aí lá em casa eu tomei um banho. Aí deu umas 7 horas da noite, eu retornei de volta para casa,
eh
,
aliás,
pra
rua
. Quando eu cheguei lá na rua, aí eu não
vi ele
ali no estabelecimento, né, que estabelecimento fecha um pouco cedo. Aí subi para
mim
comer espetinho. Aí
n
eu passo lá na passarela, encontro ele, mais dois rapazes, eles três sentados. Aí eu fui falar para ele,
e aí baixinho o meu dinheiro lá
. Aí ele foi e falou assim: ‘
Ó, eu não quero você me cobrando aqui na
na
frente dos outros, não. Já me encontrou duas vezes me cobrando na frente dos outros
.
Eu não
tô
gostando disso não, por causa de gente igual você que eu
tô
aqui nessa situação aqui, ó.
’
É
.
..
Aí
tá
. Peguei. Ele demonstrou que ameaçou tipo que se eu cobrasse ele outra vez, no caso dele, ele ia praticamente me dar um né? Aí eu fui,
aí tivemos uma desavença lá discutindo, ele discutindo comigo, discutindo com ele
. Aí eu desci para casa,
demorou um pouco, eu retornei de volta
. Cheguei
a
dona Creusa lá na dona Creusa t
es
av
a aberta. Aí eu cheguei, tomei uma dose de pi
nga
,
e
sentei
,
sentei
lá na dona Creusa,
sentei
lá de fora. Não, não fiquei lá dentro do estabelecimento, não. Fiquei para fora.
Aí
qu
ando eu cheguei lá fora, uns 20 minutos ele apareceu. Quando ele apareceu, ele
sentou
, ele entrou lá dentro do
boteco
, veio com um pouco de
pinga no
copo, sentou próximo a mim. Aí eu fui falei para ele e
aí João, olha um
“
tavozinho
”
que a gente tem. Falei: E aí, João,
tu não vai
me

pagar mesmo?
"

”
.
(sic)

Portanto, em tese, os depoimentos indicam que o homicídio foi precedido por uma cobrança de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) referente a empréstimo a juros, e que a negativa de pagamento e a reação verbal da vítima teriam sido os estopins para o ataque. Tais elementos reforçam a necessidade de que o Conselho de Sentença avalie se a motivação ligada ao inadimplemento de dívida de pequeno valor configura a futilidade penal.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

No que tange à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a análise criteriosa do acervo probatório revela que sua manutenção é manifestamente improcedente. Para a configuração desta majorante, é imprescindível que o ataque seja inesperado, revestido de um elemento de surpresa que anule a capacidade de reação do ofendido. Contudo, o interrogatório judicial do recorrente evidencia que o golpe foi precedido de uma discussão verbal direta e séria, o que, em tese, coloca as partes em estado
de alerta, afastando a imprevisibilidade do ato
.

Ao ser questionado
em juízo
, o recorrente detalhou a dinâmica do embate:

“Aí eu fui falei para ele
‘
e aí João, olha um
tavozinho
que a gente tem
’
e
Falei: 'E aí, João,
tu não vai
me pagar mesmo?'
Eu falou
: 'Espera aí, deixa eu tomar essa pinga aqui, eu vou mostrar para você com quem que eu vou te pagar'. Aí aquilo para mim ele praticamente me jurou de morte, né? No meu modo de pensar. Ele se ele jurou, não. Eu entendi como se fosse uma ameaça, né?
Aí fiquei com medo dele e ele fez um gesto de levantar e foi a hora que eu
desferi essa fac
ada nele.”
(sic)

A existência de discussão prévia e de uma suposta ameaça proferida pela vítima "v
ou mostrar para você com quem que eu vou te pagar
"
(
sic)
indica
que o contexto era de beligerância instalada.

Somado a isso, o próprio Relatório de Investigação, ao analisar as imagens do local, consignou que:
“Pelas imagens e como consta na confissão do suspeito em seu interrogatório, a vítima sentou-se próximo do suspeito, o qual depois de um tempo levanta, se aproxima da vítima e golpeia ela com a mão esquerda.”

Essa
sequência de atos, em que o r
ecorrente
se levanta e se desloca em direção ao oponente
logo
após
imediata
troca de palavras hostis
, reforça que não houve um ataque sorrateiro ou insidioso, mas sim um desfecho violento de um conflito em curso
.

A situação seria distinta se houvesse um intervalo significativo entre a discussão e o ataque
, o que alteraria o contexto fático e diminuiria as chances de reação ou defesa da vítima.

Posta esta premissa, constato que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deve ser afastada, posto que, as provas encartadas no presente feito não indicam qualquer indício de que a conduta do réu
“se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito “surpresa” ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]”
(RSE N.U 1018623-54.2019.8.11.0000 –
Relatro
: Des. Paulo da Cunha – 13.5.2020)

Sobre o assunto, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“O emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001).
Se houve desentendimento prévio, não se configura a qualificadora por inexistir “o elemento surpresa”
(TJMT,
Ap
nº 1000307-10.2020.8.11.0080). (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1001765-04.2022.8.11.0012, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024)

“
O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e ré. A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente, autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa
. (TJ-MT 10067765020228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022)

“O fato de a vítima do
crime de feminicídio qualificado
consumado ter sido golpeada com uma faca na garganta, tal como fundamentado na decisão de pronúncia e descrito no quesito submetido ao Conselho de Sentença, por si só,
não é circunstância apta a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. No caso destes autos, inexistiu o elemento surpresa, pois houve discussão prévia
e o apelante anunciou que iria atacar a ofendida antes de buscar uma faca para golpeá-la. (N.U 1000307-10.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

No mesmo sentido, o jurista Cleber Masson nos ensina que
“não incide a qualificadora se o crime foi precedido de desavença (vias de fato ou calorosa discussão)”
(Direito Penal – Parte Especial – Vol. 02 – Cleber Masson – 17. ed. – 2024, Pág. 35). Desta forma, deve ser afastada a referida qualificadora, no presente caso.

Portanto, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser decotada
da sentença de pronúncia
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado em favor de
GESSE ALVES PEREIRA
,
para afastar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
, para que o r
ecorrente
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026